Tribunal: CARF
Processo: 10920.003866/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não declaradas constituem-se receitas omitidas ao Fisco.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para apuração da contribuição para a Cofins, vigentes anteriormente à Lei no 10.833, de 2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para apuração da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente à Lei no 10.637, de 2002.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003866/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.209 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMÉRCIO DE VEÍCULOS BAPTISTA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não declaradas constituem-se
receitas omitidas ao Fisco.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para apuração da
contribuição para a Cofins, vigentes anteriormente à Lei no 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003866/2009-91
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para apuração da
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente à Lei no 10.637, de
2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 16-67.383,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, em que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela Contribuinte.
A seguir, transcrevo o relatório que consta na decisão recorrida:

Relatório
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi
autuada em 27/08/2009 (fls. 298, 307, 316 e 325), e intimada a recolher o
crédito tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep, Cofins, multa proporcional e juros de mora, referentes a fatos
geradores ocorridos em 2006.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 297 a 331) e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 332 a 344), a contribuinte cometeu a infração de
omissão de receitas.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 297 a 305):
3.1.1. Omissão de Receitas da Atividade – A Partir do AC 93 - com base no
artigo 528 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
3.1.2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - com base nos artigos
528, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999), 25 e 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
3.1.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 07/2009, totalizou
o montante de R$ 133.698,25.
3.2. PIS (fls. 306 a 314) com base na fundamentação legal indicada à fl. 310,
formalizando crédito tributário, calculado até 07/2009, no montante de R$
45.426,53.
3.3 CSLL (fls. 324 a 331) com base na fundamentação legal indicada à fl. 328,
formalizando crédito tributário, calculado até 07/2009, no montante de R$
75.058,26.
3.4. COFINS (fls. 315 a 323) com base na fundamentação legal indicada à fl.
319, formalizando crédito tributário, calculado até 07/2009, no montante de R$
209.661,83.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, Inciso I, da
Lei no 9.430/1996; o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o
artigo 61, § 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 305, 314, 323 e 331).
5. Irresignada com os lançamentos, em 24 de setembro de 2009 a empresa
apresentou a impugnação fls. 347 a 352, instruída com os documentos às fls.
353 a 375, na qual alega, em síntese, o seguinte:
Da Inclusão de Valores Indevidos na Apuração da Base de Cálculo e,
Consequentemente, na Autuação.
5.1. Depreende-se dos demonstrativos anexados ao AI que foram lançados
todos os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte, tendo o Fisco
por sua vez, data venia, indevidamente presumido que todos aqueles valores
constituem receita líquida.
5.2. O levantamento realizado é inadequado para a apuração de eventuais
omissões, vez que extratos bancários não possuem informações suficientes a
embasar um lançamento tributário.
5.3. Dos valores apurados por meio dos extratos bancários foram excluídos os
valores referentes a transferências bancárias entre contas do contribuinte,
porém, permaneceram constantes nos demonstrativos utilizados para
fundamentar a base de cálculo das supostas omissões:
5.4. Valores oriundos de transferência entre contas do contribuinte da mesma
instituição financeira (conta garantida), tendo sido excluído da autuação
apenas os valores transferidos entre contas de diferentes instituições (anexo 6).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

5.5. Valores depositados, por conveniência operacional, pela instituição
financeira e repassados a terceiros oriundos de operações de re-financiamentos
(anexo 7).
5.6. Os demais valores não computados na base de cálculo dos tributos são
oriundos de venda de veículos usados, assim nos termos do art. 42, § 2° da Lei
no 9.430/1996, deveriam de ter sido respeitadas as normas de tributação
especificas desta atividade, em especial o art. 5o da Lei 9.716/1998.
5.7. Na atividade em questão a tributação se dá com base na diferença entre o
valor de compra e o valor de venda do bem. O fisco incorretamente considerou
como receita omitida e utilizou como base de tributação todo o valor creditado
nas contas bancárias do contribuinte.
5.8. Conforme se depreende do Anexo 08, a margem de lucro média do
contribuinte no ano de 2006, já comprovada nos autos deste processo
administrativo, é de 12,05%.
5.9. Portanto, sobre os valores creditados nas contas bancárias do
contribuinte, tidos como receita omitida, deve ser aplicada a alíquota de
12,05% para se auferir a base de cálculo da receita, e só após isto é que
deveriam ser calculados os tributos nos termos das regras aplicáveis a cada
um.
Da Apuração do IRPJ e da CSLL.
5.10. Na autuação se nota que foram consideradas apenas as "entradas", os
valores creditados nas contas bancárias e considerados como receita omitida,
aplicando-se sobre tais valores as regras utilizadas no lucro presumido, sem
antes aplicar a regra de tributação inerente à atividade exercida pelo
contribuinte. (transcreve o art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996).
5.11. No entanto, para o ramo de atividade do contribuinte em questão se tem o
artigo 5o da Lei no 9.716/1998, que dispõe sobre regra específica para o
comércio de veículos. (transcreve o mencionado dispositivo legal).
5.12. Posteriormente à aplicação do a artigo 5o da Lei no 9.716/1998 é que
devem aplicados os artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/1995, e por fim a alíquota
do imposto, nos termos do art. 3o da Lei no 9.249/1995.
5.13. O cálculo do imposto de renda bem como da contribuição social sobre o
lucro líquido, nos termos que o contribuinte entende como correto, atentando-
se para a legislação aplicável, encontram-se demonstrados por meio dos Anexo
1 e 2.
Da Apuração do PIS e COFINS.
5.14. Conforme já mencionado o fisco, indevidamente, considerou o total dos
depósitos realizados nas contas bancárias do contribuinte, apurados conforme
demonstrativos anexos ao AI, como receita tributável do PIS/COFINS,
aplicando-se a alíquota de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS.
5.15. Mesmo não considerando os valores indevidos incluídos na base de
calculo utilizada, já apontados anteriormente, não pode a fiscalização aplicar a
alíquota diretamente sobre o total da receita tida como omissa, vez que a
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

tributação de PIS/COFINS sobre a atividade do contribuinte - revenda de
veículos usados - possui peculiaridades que a diferenciam dos demais
contribuintes.
5.16. A forma de tributação dos veículos usados criada pela Lei no 9716/1998
não foi alterada pelas leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram a forma
não-cumulativa, respectivamente do Pis e da Cofins.
5.17. Para a atividade do contribuinte - revenda de veículos usados -, a
legislação determina que não se tribute o faturamento, mas sim a diferença
entre o valor da nota fiscal de entrada e da nota fiscal de saída, o lucro.
5.18. Desta forma, após a identificação do montante do faturamento
supostamente omitido, deveria o fisco ter utilizado da média de lucro (12,5%
conforme anexo 8), para só então sobre esta base aplicar às alíquotas de 0,65%
para o PIS e 3% para a COFINS.
6. Em petição de 23/02/2010 (fl. 378), a requerente, em razão da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13, de 19/11/2009, e dos artigos 13, “caput” e 32, §
4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, formalizou pedido de
desistência parcial quanto aos valores que ela entende devidos, oriundos das
comissões recebidas de instituições financeiras declaradas em DIRF, conforme
Termo de Verificação Fiscal e Memória de Cálculo em anexo (acostou
documentos às fls. 379 a 383). Finalizou com solicitação de parcelamento dos
valores.
7. O órgão de origem juntou aos autos o Termo de Transferência de Crédito
Tributário (fls. 386 e 387), esclarecendo que em 22/03/2010 foram transferidos
para o processo 13976.000046/2010-23 os créditos tributários nele indicados.
A decisão recorrida manteve integralmente o crédito tributário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, a Contribuinte, em seu recurso voluntário, repete a
argumentação apresentada na Impugnação, então apreciada por aquela instância.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:

Voto
8. Em relação ao cerne do presente litígio, para se apreciar o cabimento ou
não dos lançamentos decorrentes de omissão de receitas caracterizadas por
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada e receitas da atividade
(não escriturada e não declarada), deve-se verificar com atenção o que ocorreu
durante o procedimento fiscal.
9. Primeiramente, registre-se que o Termo de Verificação Fiscal (fls. 332 a
344) consigna que o procedimento fiscal decorreu de seleção da empresa em
razão do cruzamento de informações de terceiros prestadas em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), bem como de movimentação
financeira incompatível com a receita bruta declarada. O Retrocitado T.V.F
consigna, ainda, que a contribuinte tem por objeto social o comércio a varejo
de automóveis, camionetes e utilitários usados, tendo apresentado Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – fls. 20 a 29)
no regime do Lucro Presumido.
10. A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 3 e 4 – ciência em 14/04/2009), a apresentar em 20 (vinte) dias,
relativamente ao ano-calendário 2006, Contrato Social e Alterações, Livros
Diário e Razão (ou Livro Caixa) com a escrituração da movimentação
financeira (contas bancárias), Livros de Entrada e Saída de Mercadorias,
Livros Auxiliares (ou Demonstrativo detalhado de apuração das receitas de
vendas de veículos tributadas pelo Lucro Presumido e sujeitas ao coeficiente de
32% informado na DIPJ) e extratos bancários. Finalizou-se com pedido para
informar se foram escrituradas e declaradas receitas (R$ 385.160,12)
informadas por instituições financeiras em DIRF, com incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF – R$ 5.672,25). Resposta da empresa e relação
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

de documentos apresentados em 30/04/2009 encontra-se à fl. 5, tendo a
fiscalizada disponibilizado, conforme registra o T.V.F, Contrato Social e
Alterações (fls. 6 a 19), Livro Diário, Livro Razão (fls. 30 a 57), Livros de
Entrada e Saída de Mercadorias, Livro Registro de Apuração do ICMS,
Planilha de Cálculo com Demonstrativo Auxiliar de Receitas (fl. 58) e extratos
bancários (fls. 59 a 220).
11. Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 244 a 247 – ciência em
26/05/2009) foi lavrado para registro de que no exame da escrituração dos
Livros Diário e Razão constatou-se que somente foram escrituradas partidas
mensais, não tendo sido escriturada a movimentação financeira e bancária,
conforme determina a legislação, sendo que os extratos bancários da empresa
somam depósitos no montante de R$ 4.660.561,62 (Planilha às fls. 223 a 243),
excluídos os valores relativos a devoluções de cheques, não tendo sido possível
identificar transferências de valores entre as contas da empresa. Acrescentou-
se que com base na conta Caixa (Livro Razão) verificou-se que foram
escriturados recebimentos de R$ 1.058.276,22, sendo a contribuinte intimada a
apresentar comprovação, mediante documentação hábil e idônea, para
justificar a origem dos recursos que serviram para cobrir os mencionados
depósitos bancários, conforme planilha Demonstrativo de Depósito Bancários
a Justificar (fl. 221). Esclareceu-se que a não comprovação da origem dos
recursos ensejaria o lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de
rendimento, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
12. Ainda no retrocitado T.C.I.F, consignou-se, no que se relaciona ao
requerimento para informar se foram escrituradas e declaradas receitas (R$
385.160,12) informadas por instituições financeiras em DIRF - com incidência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF – R$ 5.672,25) -, que na
escrituração da interessada não foi possível identificar o registro dos valores,
sendo a fiscalizada novamente intimada a esclarecer se efetivamente recebeu os
rendimentos de comissões de instituições financeiras.
13. Acrescentou-se, no T.C.I.F, que a empresa apresentou DIPJ (Lucro
Presumido) com declaração de receita bruta no montante de R$ 127.711,85,
sendo que em relação à solicitação para apresentação do Demonstrativo
detalhado de apuração das receitas de vendas de veículos tributadas pelo
Lucro Presumido e sujeitas ao coeficiente de 32% informado DIPJ, a
fiscalizada disponibilizou somente planilha (fl. 58) com o total das receitas
mensais sujeitas ao percentual de 32,00%, sem identificar a origem da receita,
com apuração da receita obtida na venda de cada veículo, bem como os
serviços prestados. Finalizou-se com intimação para que a requerente a
apresentasse as Notas Fiscais de Entradas e Saídas, Livro de Inventário (ou
relação com os valores de aquisição de cada veículo e estoque final no ano de
2005) e Demonstrativo da receita apurada na venda de cada veículo, sujeita ao
coeficiente de 32% na apuração do Lucro Presumido, ou seja, custo de
aquisição menos o valor de venda, comprovada com documentação hábil e
idônea.
14. Após pedido de prorrogação de prazo, requerido em 10/06/2009 (fl. 249), a
defendente manifestou-se em 17/07/2009 (fls. 250 e 251 – transcrição a seguir)
e acostou aos autos documentos às fls. 252 a 255. Acerca deste pronunciamento
da contribuinte, o autuante consignou, no T.V.F, que foram apresentadas
cópias das Notas Fiscais de Entrada e Saída, cópia do Livro Registro de
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

Inventário de 2005, Demonstrativo da receita apurada (considerando o custo
de aquisição menos o valor de venda e Notas Fiscais), sendo que em relação à
comprovação da origem dos depósitos bancários não escriturados (R$
3.062.285,40) a recorrente declarou que foram efetuadas transferências entre
contas de mesma titularidade no montante de R$ 280.790,00 (Demonstrativo às
fls. 254 e 255), sendo que as demais movimentações financeiras decorreram,
em grande parte, de valores depositados pelas instituições financeiras em
decorrência das operações de intermediação de negócios, finalizando que em
relação às receitas informadas por instituições financeiras em DIRF, com
incidência de IRRF, constatou, em verificação de sua escrita fiscal, que os
valores não foram contabilizados:
“(...)
4 - Comprovante dos depósitos bancários (R$ 3.602.285,40)
Em nossas verificações constatamos que foram efetuadas no ano de 2006
transferências entre contas do mesmo contribuinte no valor de R$ 280.790,00
(anexo IV).
As demais movimentações financeiras, em analise preliminar, (Aguardamos o
informe de rendimento das instituições financeiras) decorrem em sua grande
parte de valores depositados pelas instituições financeiras em decorrência das
operações de intermediação de negócios (comissões item 5).
Esclarecendo melhor tal operação, o contribuinte Baptista atua como um
agente intermediador recebendo das instituições financeiras dois depósitos o
primeiro relativo ao valor do automóvel o qual é repassado ao primitivo
proprietário do veículo, e segundo depósito refere-se à comissão a qual a
Baptista faz jus pela intermediação do negócio (comissões que trata o item 5).
Na operação supra descrita em momento algum o veículo passa a ser de
propriedade da Baptista, havendo apenas movimentação financeira por suas
contas bancárias.
Desta forma o volume de movimentação financeira encontrado não guarda
parâmetro de correspondência com os documentos fiscais e contábeis da
empresa no que tange à sua receita.
5 - Rendimentos de Comissões de Instituições Financeiras (R$ 385.160,12)
Em verificação à escrita fiscal, constatamos que não foi contabilizado o valor
em referência. Deste modo foi feito solicitação a cada instituição financeira dos
devidos comprovantes para que se possa apurar os reais valores a serem
contabilizados.
(...)” (grifos acrescidos)
15. Em prosseguimento, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 2
(fl. 256 – ciência em 22/07/2009), para registrar, inicialmente, que no que
concerne ao valor das transferências entre contas de mesma titularidade
pleiteado pela contribuinte (R$ 280.790,00), foi deduzido o montante de R$
16.700,00. Quanto aos valores ainda não comprovados, foi concedido prazo de
10 dias para apresentação de justificativa, finalizando-se com observação que
em relação aos rendimentos auferidos de instituições financeiras, em caso de
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

não apresentação de contestação quanto aos valores informados em DIRF (R$
385.160,12), os valores seriam considerado como recebidos e considerados
como receita. Assevera a fiscalização no T.V.F que decorrido o prazo
concedido, a empresa não se manifestou.
16. Tendo em vista que nenhuma resposta esclarecedora ou documento para
comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
correntes consta no processo, os valores creditados em contas bancárias da
contribuinte cujas origens não foram comprovadas foram considerados não
escriturados, constando relação completa dos mesmos no Anexo V (fl. 295),
destacando-se que a recorrente foi receptora de créditos bancários, no ano-
calendário 2006, no valor de R$ 4.396.472,22, tendo declarado em sua
Declaração Lucro Presumido receita bruta de R$ 127.711,85 (fls. 20 a 29).
17. No T.V.F a fiscalização esclarece que a atividade da empresa consiste na
compra e venda de veículos usados, atividade comercial na qual é comum que
as vendas se realizem com a troca de veículos entre o cliente e a empresa, com
complemento do preço mediante financiamento tomado pelo adquirente do
veículo.
18. O financiamento é intermediado junto a Bancos e Financeiras pela própria
empresa vendedora do veículo, que aufere comissão na atividade, creditada em
sua conta corrente, valores que estão comprovados na autuação que se discute
em razão dos extratos bancários disponibilizados e nas DIRF enviadas pelas
instituições financeiras, em montante de R$ 385.160,12, tendo ocorrido
retenção de IRRF de R$ 5.672,25.
19. Consoante se depreende das intimações expedidas no curso da ação fiscal,
a fiscalizada informou que o supracitado valor não foi contabilizado.
20. O autuante consigna no T.V.F que na análise da escrituração e da
documentação apresentada concluiu-se que a contribuinte escriturou as Notas
Fiscais de Venda a débito da conta Caixa e a crédito da conta Receita, não
tendo escriturado nos Livros Diário e Razão a movimentação financeira, o que
inviabilizou a verificação da compatibilidade entre receitas escrituradas e
movimentação financeira. Assevera a fiscalização que os créditos bancários
(R$ 4.396.472,22) superam, em larga medida, as receitas escrituradas no Livro
Caixa (R$ 1.058.276,22) e aquela constatada via DIRF (R$ 379.487,27).
21. Esclarece a fiscalização que tendo em vista que na compra e venda de
veículos usados é comum a prática da troca de veículos com complementação
de preço, mediante financiamento tomado pelo adquirente do veículo, os
créditos bancários, até prova em contrário não apresentada pela autuada,
provavelmente se originaram de vendas de veículos que não foram
contabilizadas.
22. Assim, a autuação foi sub-dividida em Omissão de Receita por Presunção
Legal – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (base de cálculo: R$
2.958.708,73 (Anexo V - fl. 295) e Omissão de Receita da Atividade Não
Escriturada e Não Declarada (base de cálculo: R$ 385.159,12 - Anexo IV - fl.
294). O Anexo VI (Demonstrativo da Receita Omitida Apurada – fl. 296)
sintetiza as duas formas de omissão de receita constatadas:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

23. Termo de Verificação Fiscal foi lavrado (ciência em 27/08/2009), com
esclarecimento de todas as fases do procedimento fiscal e fundamentação legal
pertinente (fls. 332 a 344), acompanhado de 6 Anexos (Planilhas) às fls. 264 a
296.
24. Para determinar o IRPJ e a CSLL relativos ao ano-calendário 2006, a
fiscalização considerou que a contribuinte optou pela apuração destes tributos
com base no Lucro Presumido, conforme comprova cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregue (fls. 20 a
29). Sobre as obrigações acessórias dos optantes pelo Lucro Presumido, assim
dispõe o RIR/1999:
“Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial
e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único). (grifos acrescidos)
“Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).”
25. Como se vê a lei é clara ao exigir que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do Lucro Presumido façam a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial ou mantenham Livro Caixa no qual deve estar escriturada
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
26. Neste ponto, deve-se entender porque a legislação exige do contribuinte
optante do Lucro Presumido a escrituração comercial ou Livro Caixa com toda
movimentação financeira, inclusive bancária. O Lucro Presumido, base de
cálculo do Imposto de Renda e da CSLL dos optantes por esta forma de
tributação, é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre a receita
bruta. E o contribuinte somente pode demonstrar qual é sua receita bruta exata
se fizer a contabilidade comercial, ou escriturar Livro Caixa com a
movimentação financeira e bancária.
27. No presente caso, a fiscalização de posse dos extratos bancários fornecidos
pela própria contribuinte, observou que o total de créditos bancários no
período considerado foi de R$ 4.396.472,22, enquanto os valores escriturados
no Livro Caixa (R$ 1.058.276,22) e recebidos via DIRF (R$ 379.487,27)
apresentaram parâmetros significativamente inferiores. Diante disto, intimou a
recorrente a esclarecer os motivos das diferenças encontradas (R$
2.958.708,73). Contudo, nenhuma resposta esclarecedora ou documento
comprobatório foi apresentado. Desta forma, agiu corretamente a fiscalização
ao aplicar ao caso as disposições do artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, cujos caput e §§ 1o e 2o, assim determinam:
“Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

28. A receita da atividade não escriturada e não declarada (recebimento de
comissões de instituições financeiras) foi tributada de acordo com o artigo 528
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (verificada omissão de receita, o
montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração
correspondente, observado o disposto no art. 519) e em harmonia com o
disposto no § 2o acima transcrito. Já os valores relativos aos depósitos e
créditos bancários sem explicação foram considerados receitas omitidas nos
termos do caput do artigo 42 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
“Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
(...)
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).”
29. Neste passo, importa dizer que a caracterização de uma omissão de receitas
pode se dar por uma de duas vias: por uma presunção legalmente estabelecida
ou, então, pela comprovação material, inequívoca, concludente da infração.
30. No primeiro caso, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na
maior parte dos casos – baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade -, que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir,
até prova em contrário – esta a cargo do contribuinte –, a ocorrência da
omissão de receitas. Foi este o método de apuração de omissão de receitas
utilizado no lançamento ora discutido para a parcela relacionada aos depósitos
bancários de origem não comprovada. No que se relaciona à parcela apurada
na receita não escriturada e não declarada, (recebimentos de comissões de
instituições financeiras) a omissão de receita foi calculada pela via direta.
31. Esta inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC),
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

aplicado subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 no Processo
Administrativo Fiscal:
“Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
32. Já no segundo caso, a inexistência da presunção legal obriga a
comprovação material do fato diretamente vinculado à subtração irregular das
receitas, e não de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito e
que demande, por tal, cognição complementar para a caracterização da
infração.
33. Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção
juris tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade
da infração.
34. No presente processo, a omissão de receitas é apurada parte pela via
presuntiva e parte pela via direta. A parcela decorrente de via presuntiva está
embasada especificamente na presunção legal vinculada aos depósitos
bancários de origem não comprovada, de acordo com o acima transcrito artigo
42 da Lei no 9.430/1996.
35. De acordo com este dispositivo, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origens não comprovadas para que se presuma, até
prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de
rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e,
portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
36. Assim, observando-se os critérios estabelecidos na legislação de regência, e
intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que restaram
incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a origem de
cada um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da exação.
37. Como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42
da Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a
manutenção de conta bancária com expressiva movimentação, como já dito,
intimou-a a comprovar a origem dos depósitos efetuados em contas bancárias.
38. Diante da falta de comprovação para a origem dos mesmos depósitos, o
auditor fiscal não teve outra escolha senão formalizar o lançamento de omissão
de receitas com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996. Na parcela apurada
via direta, lavrou-se o AI pela comprovação material, inequívoca, concludente
da infração.
39. Repita-se, em se tratando de omissão de receitas, decorrente de depósitos
bancários não justificados, o ônus da prova é da contribuinte, devendo esta
apresentar provas irrefutáveis que permitam identificar a origem dos recursos
a fim de serem excluídos do montante apurado.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

40. Não tendo a interessada qualquer cautela em documentar adequadamente
os fatos, ficam por sua conta e risco as consequências de tal negligência. A
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
41. No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte é
optante pelo Lucro Presumido. Assim, a omissão de receita, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada e de receita não escriturada e
não declarada, corresponde à receita bruta para cálculo do PIS e da Cofins, e
do IRPJ e da CSLL calculados de acordo com o Lucro Presumido, conforme
dispõe o artigo 24 da Lei no 9.249/1995, in verbis:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.”
42. Assim, sobre o total da receita bruta (depósitos bancários de origem não
comprovada e receitas de comissões de instituições financeiras (via direta)) foi
aplicado o percentual estabelecido na legislação do Lucro Presumido, para
apuração do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS.
43. Cabe esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este
seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando são
importâncias financeiras de propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não
estarem declaradas ou justificadas, devem ser consideradas receita omitida,
segundo a legislação acima reproduzida, que presume que estes montantes na
verdade se originam de receita tributável auferida e não declarada.
44. No contraditório apresentado, no item “Da Inclusão de Valores Indevidos
na Apuração da Base de Cálculo e, Consequentemente, na Autuação”, a
defendente pugna que devem ser excluídos dos créditos bancários apurados os
valores oriundos de transferência entre contas do contribuinte da mesma
instituição financeira a título de conta garantida, conforme anexo 6, no
montante de R$ 214.900,00. (juntou planilha à fl. 358 e cópias de extratos
bancários às fls. 359 a 367).
45. De plano, cabe esclarecer que o pleito da contribuinte deveria estar
amparado de cópia do contrato firmado com a instituição financeira, com o
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

registro dos condições pactuadas para a concessão do referido crédito (taxas,
limites, etc), o que não se observa no conjunto probatório acostados aos autos.
46. Ademais, nos valores reivindicados pela autuada (fl. 358), não se constatou,
nos extratos bancários (fls. 359 a 367), nenhum código ou descrição que
pudesse afirmar que se tratam de valores depositados a título de conta
garantida.
47. Prossegue a recorrente que devem ser igualmente excluídos da base de
cálculo do AI valores depositados, por conveniência operacional, pela
instituição financeira, repassados a terceiros e oriundos de operações de re-
financiamentos, conforme anexo 7, no valor total de R$ 741.070,75 (acostou
planilha às fls. 368 e 369).
48. Neste quesito, não há documentação que ampare a pretensão da
contribuinte em alegar que créditos bancários a ela conferidos tenham sido
repassados a terceiros.
49. Como exemplo, a requerente assevera que o valor de R$ 12.000,00, a ela
creditado pelo Banco Santander (TED no 765152 – fl. 264) em 13/01/2006, foi
repassado a Maria Julia Bueno na mesma data, em razão de comercialização
de um veículo Palio EDX 1998.
50. Além de a referida operação não estar amparada documentalmente, a
origem do crédito não foi justificada no curso do procedimento fiscal.
51. Ainda no retrocitado item, a Impugnante finaliza que em sua atividade a
tributação se dá com base na diferença entre o valor de compra e o valor de
venda do bem. Acrescenta que a fiscalização incorretamente considerou como
receita omitida, e utilizou como base de tributação, todo o valor creditado em
suas contas bancárias. Conclui que sua margem de lucro média é de 12,05%,
conforme Anexo 8 (acostou documento às fls. 370 e 371), percentual que deve
ser aplicado, no seu entendimento, sobre os valores creditados em suas contas
bancárias e tidos como receita omitida.
52. De plano, cabe mencionar que a planilha construída pela defendente, que
relaciona valores de custo de aquisição e venda para um conjunto de operações
em valor igual ao que ela registrou como recebimentos em seu Livro Caixa (R$
1.058.276,22 – fl. 295), não está amparada por documentação pertinente, além
do que a alíquota para o seu ramo de operação é de 32,00%, consoante
preconiza o art. 519, § 1o, Inciso III, do RIR/1999 (acima reproduzido), e se
confirma no Termo de Verificação Fiscal (fl. 341) e na DIPJ apresentada (fls.
20 a 29).
53. De qualquer forma, a autuada foi beneficiada, tendo em vista que a
fiscalização considerou a alíquota de 8,00% sobre a receita omitida apurada
nos depósitos bancários não justificados, pelo fato de ter considerado que não
há prova nos autos de que os referidos depósitos se originaram de prestação de
serviço, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 341).
54. No quesito “Da Apuração do IRPJ e da CSLL”, a recorrente tece diversas
considerações acerca dos valores que entende devidos no AI, relacionados à
base de cálculo e às alíquotas, a consigna que os valores que entende corretos
para os mencionados tributos encontram-se demonstrados nos Anexos 1 e 2
(fls. 353 e 354).
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

55. Neste tópico a requerente repisa a reivindicação para que se atribua o
coeficiente de 12,05% para a sua margem de lucro, já considerada incabível,
consoante acima exposto.
Da Apuração do PIS e COFINS.
56. Por fim, na defesa intitulada “Da Apuração do PIS e COFINS”, a autuada
afirma que não pode a fiscalização aplicar as alíquotas de PIS (0,65%) e
COFINS (3,00%) diretamente sobre o total da receita tida como omissa, tendo
em vista que sua atividade - revenda de veículos usados - possui peculiaridades
que a diferenciam dos demais contribuintes. Acrescenta que a forma de
tributação dos veículos usados criada pela Lei no 9.716/1998 não foi alterada
pelas leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram a forma não-
cumulativa para as citadas contribuições, sendo cabível, no seu entendimento,
que não se tribute o faturamento, mas sim o lucro, calculado no montante já
mencionado de 12,5%.
57. A questão já foi abordada no Termo de Verificação Fiscal (“A
Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – COFINS e para o
Programa de Integração Social – PIS – FATURAMENTO, têm como base de
cálculo o valor do faturamento que corresponde a receita bruta mensal
auferida pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou
a classificação contábil adotada para sua receitas” – fl. 342), e se reporta ao
consignado no art. 8o, inciso II, da Lei 10.637, de 30/12/2002, e no art. 10,
inciso II, da Lei 10.833, de 29/12/2003, que estabelecem que ficam sujeitas ao
regime cumulativo de apuração da contribuição ao PIS e da COFINS as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro
Presumido:
Lei no 10.637 de 30/12/2002:
“Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o
parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos
fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a
legislação aduaneira, e dá outras providências.
(...)
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
(...)” (grifos acrescidos)
Lei no 10.833 de 29/12/2003:
“Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003866/2009-91

(...)
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
(...)” (grifos acrescidos)
58. Assim, tendo em vista a lavratura dos AI no regime do Lucro Presumido,
correta a sistemática de apuração do PIS e da Cofins no regime cumulativo
59. Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação contra o
lançamento contido no presente processo.
José Guilherme Machado de Campos
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula Siapecad 1131235

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital